Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-96.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
SANÇÃO DISCIPLINAR - SENTENÇA ULTERIOR - REJEIÇÃO
DOS PEDIDOS - ART. 487, I, DO CPC - PERDA DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000139-96.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000066-12.2020.9.13.0005 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ULTERIOR – REJEIÇÃO DOS PEDIDOS – ART. 487, I, DO CPC – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sandra Aparecida dos Santos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em declarar prejudicado o presente recurso pela perda de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Sandra Aparecida dos Santos contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar realizado na ação anulatória que tramita na 5ª AJME sob o n. 2000066-12.2020.9.13.0005. Relatou a defesa que a agravante é 1º Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, ingressou na Corporação em 1º/06/1993, contando, portanto, com 27 (vinte e sete) anos de efetivos serviços, que não possui antecedentes criminais e que está atualmente classificada no conceito C-56 (C, com cinquenta e seis pontos negativos). Alegou que, no lapso temporal de aproximadamente 14 (quatorze) anos, foi registrada, nos assentamentos da agravante, apenas uma sanção de advertência. Aduziu que o art. 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002 determina que a Administração Militar deverá, “após o militar completar um lustro sem qualquer transgressão disciplinar, além de suprimir os registros de sanções de seus assentamentos, também reclassificar o seu conceito em ‘B’ 0.” Segundo a defesa, a agravante teve sua inscrição no Exame de Aptidão Profissional (EAP/2020) indeferido e se encontra preterida a ter progressão na carreira porque possui em seus assentamentos o registro de duas advertências, sendo uma verbal (que não afeta o seu conceito) e outra escrita, esta decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.550/2017-PCD-DEEAS. Alegou que a sanção disciplinar de advertência escrita não teve por parte da Administração Militar solução terminativa, estando há TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aproximadamente 2 (dois) anos concluso para o Comandante-Geral da PMMG para decisão recursal. Afirmou não ser razoável um militar ficar classificado no conceito C-56 (C com cinquenta e seis pontos negativos) e possuir em seus registros apenas uma sanção de advertência escrita, além de ser impedido de realizar curso e, consequentemente, ficar estagnado na carreira. Nesse sentido, concluiu que a interpretação literal do artigo 94 do CEDM afronta o princípio da razoabilidade e gera prejuízos à agravante e à Administração Militar, motivo pelo qual entende que deve ser realizada uma interpretação extensiva do dispositivo legal retromencionado. No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/2015), argumentou que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, o perigo de dano “encontra-se no tempo de efetivo o serviço prestado pela agravante e que o militar da ativa tem prazo de validade [...] e, se não tiverem suas demandas resolvidas no lapso temporal do princípio da oportunidade e razoável duração do processo – certamente arcará com severos prejuízos, como a ausência de tempo para eventual interstício, ser transferido para a reserva remunerada sem a promoção imediata [...]”. Em relação à plausibilidade do direito, alegou que a sanção em tela, pendente de solução de recurso disciplinar na última instância administrativa, se arrasta por aproximadamente 4 (quatro) anos, contados do cometimento da transgressão até a presenta data, violando, dessa forma, os princípios constitucionais da razoável duração do processo, da razoabilidade e da presunção de inocência, devendo, portanto, ser declarada a prescrição da ação disciplinar ou a sua nulidade. Salientou que o fundado receio de dano irreparável foi devidamente demonstrado e se evidenciou pelo pouco tempo de serviço ativo compulsório que resta à agravante e que, considerando o tempo que perdurará a tramitação processual, o resultado será inútil, pois já estará a agravante na reserva remunerada. Por fim, registrou que: desnecessário transcrever nesta peça os argumentos que justificam a concessão da tutela de urgência para determinar ao ESTADO DE MINAS GERAIS que proceda a devolução dos pontos decotados da AGRAVANTE por conta da sanção lhe foi aplicada decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de n. 106.550/2017 – PCD/DEEAS, bem como a reclassificação de seu CONCEITO DISCIPLINAR e, se por outro motivo não existir impedimento, que seja deferida a sua inscrição no próximo EAP para Primeiros Tenentes QOPM. Nesses termos, requereu “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinado o prosseguimento”; e, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência nos termos formulados na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Este Desembargador Relator indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para que, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183 do Código de Processo Civil, apresente sua resposta (Evento 05). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais. Inicialmente, asseverou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu artigo 1º, caput e § 3º, veda a sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Aduziu que a Lei n. 9.494/1997 estendeu às tutelas antecipatórias as restrições fixadas na Lei n. 8.437/1992. Dessa forma, concluiu que a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Ademais, alegou a ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, ou seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações. Destacou que também deve estar presente para a concessão da medida um dos requisitos alternativos previstos nos incisos I (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação) ou II (abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu) do art. 273 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, corroborou do entendimento manifestado na decisão embargado, no sentido de que as alegações da autora são de extrema complexidade, não cabendo a concessão da tutela pleiteada. Aduziu que as supostas irregularidades/ilegalidades arguidas pelo autor, ora agravante, deverão ser apreciadas somente após a resposta do réu, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, rogou que fosse mantida a decisão que não conheceu do recurso, ou, eventualmente, que lhe seja negado provimento (Evento 12). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, a agravante interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de devolução dos pontos decotados em razão da sanção disciplinar oriunda da Comunicação Disciplinar n. 106.550/2017, bem como à reclassificação de seu conceito disciplinar. Ocorre que, durante o regular processamento deste Agravo de Instrumento, verifica-se que o MM. Juiz a quo proferiu sentença, por meio da qual, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou o pedido da autora e a condenou ao pagamento das despesas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processuais e honorários advocatícios, conforme se observa no evento 32 da ação de origem. Dessa forma, a superveniente prolação de sentença, em decisão com cognição exauriente, resta incontroverso que a análise do presente recurso resta prejudicada pela perda de seu objeto. Nesse sentido, é vasto o entendimento jurisprudencial: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA RECURSO PREJUDICADO. - "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ). - Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.122795-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ULTERIOR SENTENÇA DEFINITIVA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença definitiva faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar na ação de mandado de segurança. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.038305-9/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020) Pelo exposto, declaro que o presente recurso perdeu seu objeto. Custas, pela agravante. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator